Tribunal: TJPA
Processo: 0008697-31.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL. AUSÃNCIA DE VESTÃGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÃNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÃÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÃTIMA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÃÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que a ofendida, que possuÃa onze anos a Ã©poca do fato, apÃ3s participar de uma palestra em sua escola voltada para abusos sexuais e drogas, expÃ ́s os fatos a um palestrante com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.2.O fato de o laudo pericial concluir pela ausÃªncia de vestÃgios de prÃ¡tica sexual, nÃ£o afasta, por si sÃ3, a materialidade do delito, atÃ© porque a consumaÃ§Ã£o do referido crime se dÃ¡ com a prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, como no caso concreto. Precedentes.3.Uma vez que o magistrado determinou o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o legalmente previsto sem nenhuma motivaÃ§Ã£o, imperiosa a sua reforma.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008697-31.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Penal)
APELANTE: VALDINEI MAIA ROCHA (Adv. Wilson Luiz Gonçalves Lisboa OAB/PA 8919)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida, que possuía onze anos a época do fato, após participar de uma palestra em sua escola voltada para abusos sexuais e drogas, expôs os fatos a um palestrante com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
2.O fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
3.Uma vez que o magistrado determinou o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o legalmente previsto sem nenhuma motivação, imperiosa a sua reforma.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
VALDINEI MAIA ROCHA,
através de advogado particular, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217 - A, do Código Penal (crime de estupro de vulnerável), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na inicial acusatória que:
¿(...) o denunciado, Valdinei Maia Rocha (42 anos) abusou sexualmente da menor ¿E. C. F.¿ (11 anos), aproveitando-se de momentos em que se encontravam a sós com a criança para passar a mão em suas partes íntimas.
Segundo relatos, a vítima, após assistir uma palestra em sua escola, sobre a temática da violência sexual, comunicou a um dos palestrantes (Cabo Cunha) que já havia sido violentada por um conhecido de sua família. Após a narrativa da menor, Escola e pais foram contactados a fim de que as providências cabíveis fossem tomadas, motivo pelo qual procuraram o PROPAZ.
De acordo com a apuração policial, os abusos aconteciam durante festas da família, sendo que a primeira vez aconteceu em um aniversário que ocorria na residência da vítima, tendo o denunciado se aproveitado da saída dos genitores da menor para acariciar suas partes íntimas. Narra ainda que tais fatos não aconteceram apenas uma vez e que Valdinei ameaçava a criança, caso ela contasse sobre o ocorrido.
O acusado, por sua vez, negou a autoria do delito.¿

A denúncia foi recebida (fl. 05), a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo réu sido condenado como incurso nas sanções punitivas supra citadas (sentença fls. 78/93), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 100/114), requer a absolvição do apenado, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.
Em alternativa, requer a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de constrangimento ilegal descrito no art. 146, do Código Penal, ou ainda, a mudança para o regime semiaberto.

Em contrarrazões (fls.116/123), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A D. Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, por seu
PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo-se a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, previsto art. 217 - A, do CPB, alterando-se somente o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.¿
Textuais (fls. 129/139)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado em 17 de janeiro de 2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Entende o recorrente, que o réu deve ser absolvido, sob a tese de fragilidade probatória de materialidade e autoria. Para tanto, argumenta que o exame de corpo de delito reatou negativo para vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ressaltando, ainda, que a narrativa da vítima
¿não é coerente e harmoniosa com os demais elementos probatórios, em via de consequência, descabida de valor probatório¿
(textuais).

Sem razão à defesa.

Ora, em que pese o apelante
Valdinei
negar a prática delitiva, tenho que o seu depoimento resta isolado do acervo probatório.

Relembrando os fatos, consta que a vítima, após assistir uma palestra em sua escola sobre violência sexual, procurou um dos palestrantes e narrou tudo o que estava acontecendo consigo, razão pela qual a família e o PROPAZ foram acionados e a partir daí, foram tomadas as devidas providências. Vamos as provas.

A vítima ¿E. C. F.¿, de 11 (onze) anos de idade, quando ouvida em juízo (mídia fl. 52), relatou que na escola onde estudava sempre aconteciam palestras, e que na palestra do Gleidson passou uma filmagem sobre abuso sexual. Que ela contou primeiramente para um amigo próximo que estava sendo abusada e, quando a palestra finalizou, ela chamou o palestrante (que é policial), e contou que o Valdinei Maia (primo do pai dela) passava a mão nas suas partes íntimas de propósito e que doía.

Afirmou que a primeira vez foi no aniversário do seu pai, e que houve outras vezes. Que acontecia de forma bem rápida, porque a mãe nunca a deixava sozinha.

Disse, também, que ele (Valdinei) dava jogos para a sua irmã menor com o intuito de distraí-la, ocasião em que ele lhe apalpava as partes íntimas (vagina).

Afirmou que a sua irmã, que hoje tem 22 (vinte e dois) anos e mora em São Paulo, também sofreu abusos dele. Que essa sua irmã não o suportava.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular.

No caso dos autos, nota-se que a vítima descreveu a dinâmica dos fatos, de modo que os seus relatos se encontram em harmonia e foram prestados de forma coerente, consoante se evidencia das declarações acima transcritas.

Corroborado as testemunho da vítima menor, foram as declarações do Policial Militar
Gleidson de Sousa Feitosa
, que em juízo (mídia fl. 52) esclareceu que eles estavam realizando um curso - Curso de Prevenção as Drogas realizado pela Polícia Militar, através do Programa Educacional de resistência as drogas e a violência, com os alunos da escola Delfino de Jesus Amorim.

Que em uma das ministrações do curso, é colocado um vídeo motivacional orientando as crianças sobre abuso sexual e as 03 regras de segurança (quanto a abuso sexual) que são:
¿dizer não, afastar-se e contar a alguém.¿
(textuais). Então, nessa ocasião, a criança, que havia conversado com um amigo que também participava da palestra, pediu para conversar com ele (Policial palestrante).

Que ao final da palestra, todos saíram da sala, restando a menor e seu primo (que foi quem lhe encorajou a contra os fatos). Que a menor relatou que ela não contava o fato para o pai ante o fato dele ser violento, e que não contava para mãe porque ela (mãe) sempre estava muito feliz.

Disse, que a menor lhe relatou que o acusado Valdinei não praticou relação sexual com ela, mas que todas as vezes em que a mãe da vítima se ausentava, ele aproveitava para
¿pegar nela¿
(textuais).

Que ele achou por bem chamar a Coordenadora Pedagógica, tendo a menor repetido a mesma fala em sua frente.

Que foi feita uma reunião com a Coordenadora Pedagógica juntamente à família da menor, que por sua vez solicitou ajuda de como proceder a denúncia. Disse, também, que a menor lhe relatou que sua irmã mais velha também teria sido abusada, e que possuía muito medo de deixar a irmã mais nova sozinha com o réu.

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se coadunam com o Relatório de Avaliação Psicológica (fl. 25 - apenso), assinado pela Psicóloga - Propaz integrado, onde concluiu que:
¿Criança participou de três atendimentos psicológicos, demonstrou firmeza em seu relato. Durante as sessões disse que não está conseguindo dormir e, seu quarto e sente vergonha dos amigos de seu pai e medo de sair de casa.¿

Constata-se, portanto, que o acusado, que era amigo da família, fez uso da confiança a sí depositada pela família da vítima, e se aproveitou, nas curtas vezes em que ficou sozinho com a vítima, para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Com efeito, os crimes contra a dignidade sexual são, de regra, praticados às escondidas, por isso, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, máxime se em harmonia com outros elementos de prova.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, o eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, assim leciona:
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem.¿ (In, Processo Penal, VOl. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

Nesse sentido, trago a colação excerto do aresto do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS
. ATO LIBIDINOSO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE SEXUAL. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
4.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
(...)
8. Writ não conhecido. (HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) destaquei

No mesmo sentido é o entendimento desta 2ª Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 213 DO CPB. ESTUPRO.1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.
1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstradas pelo auto de reconhecimento do acusado (fl. 14), pelas declarações coerentes e concisas da vítima durante a fase de inquisitiva e judicial, narrando com riqueza de detalhes a prática delitiva, informando que o acusado adentrou em sua casa e, mediante violência e ameaça exercida com uma faca, praticou violência sexual consigo, consistente em cópula vaginal, corroboradas por depoimento testemunhal colhido em juízo. 1.2. Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.01683508-33, 213.713, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19)

Por outro lado, quanto a falta de vestígios no laudo pericial, cabe enfatizar que tal documento não afasta a ocorrência do delito, uma vez que se trata da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que por sua vez não deixam vestígios no corpo da vítima e, por consequência, inviabilizam a realização de laudo pericial. Em tais casos, fica a prova a cargo de outros elementos e por meio da prova oral. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA
. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei

Logo, a conclusão do laudo pericial pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, por ser diverso da conjunção carnal.

Percebe-se, portanto, do farto acervo probatório, que o depoimento da vítima, somado ao testemunho do Policial Militar, corroborado ao Relatório de Avaliação Psicológica, foram de extrema valia para o esclarecimento do caso.

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável - art. 217 -A do CP, não cabendo, sequer, aventar a possibilidade de desclassificação para a conduta descrita no art. 146, do mesmo Diploma Legal.

Por fim, requer a defesa que o regime de cumprimento da pena seja modificado do inicialmente fechado para o semiaberto.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Isso porque, no presente caso, verifico a existência de aparente ilegalidade na imposição do regime prisional fechado já que, em que pese a pena tenha sido fixada no mínimo legal, qual seja, 08 (oito) anos, o magistrado não justificou o motivo da fixação do regime de pena mais gravoso do que o previsto na norma legal, limitando-se, tão somente, a transcrever os termos do artigo, razão pela qual cabe ser modificado.

Nesse diapasão, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça:
¿Em que pese o crime do réu ser classificado como hediondo (art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90), o que impediria o cumprimento inicial da pena em regime diverso do fechado, o Supremo Tribunal federal, no julgamento do HC 111.840/ES, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, não havendo impedimentos para que o apelante inicie o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.¿

Portanto, uma vez que não foram apontados quaisquer elementos concretos que efetivamente demonstrassem a necessidade de imposição do modo inicialmente fechado, acolho o presente pedido para tão somente modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿. do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO unicamente para modificar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo os demais termos da decisão inabalados.

É o meu voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator